Tribunal: TJSP
Processo: 2246265-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que suspendeu o andamento do inventário. Reforma. Inexistência de justificativas para suspensão do inventário em virtude da alegação de união estável entre o de cujus e a agravada. Matéria a ser discutida em ação própria. Ônus da agravada, não podendo prejudicar os herdeiros para fins de interromper o andamento do inventário. Possibilidade, porém, de reserva de bens no

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que suspendeu o andamento do inventário. Reforma. Inexistência de justificativas para suspensão do inventário em virtude da alegação de união estável entre o de cujus e a agravada. Matéria a ser discutida em ação própria. Ônus da agravada, não podendo prejudicar os herdeiros para fins de interromper o andamento do inventário. Possibilidade, porém, de reserva de bens no inventário. Indicativos de que a agravada possa ser coproprietária do imóvel, pois, além da alegada união estável, ela foi casada com o de cujus em época próxima à aquisição do imóvel. Parcelas do imóvel que se estenderam ao longo do casamento. Suspensão afastada, com reserva de bens em favor da agravada. AGRAVO PROVIDO.